Tribunal: TJES
Processo: 5009934-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009934-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACILDA DE OLIVEIRA AMARAL
AGRAVADO: CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009934-29
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACILDA DE OLIVEIRA AMARAL

AGRAVADO:
CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
interposto
por
JACILDA DE OLIVEIRA AMARAL

em face da decisão proferida pelo Ju
í
z
o

da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES nos autos dos
embargos à execução nº 5008394-50.2022.8.08.00
30
opostos em face de
CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (Id 3519747), a agravante aduz que apresentou declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho, todavia, sem que houvesse dúvida fundada quanto ao preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o juízo determinou a intimação da agravante para comprovar por meio de documento a sua hipossuficiência.

Afirma que não realizando a juntada da documentação, o juiz entendeu por bem indeferir a assistência judiciária gratuita, contrariando o disposto no artigo 99, §§2º e 3º, do CPC.

Pelo exposto, requereu o provimento do recurso para fins de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando o prosseguimento do feito.

Decisão proferida no Id 3543146 deferindo a atribuição do efeito ativo postulado para conceder em favor da Agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Foi juntado o Aviso de Recebimento cumprido de intimação da parte agravada (Id 3637364).

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009934-29
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACILDA DE OLIVEIRA AMARAL

AGRAVADO:
CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme
relatado
,
trata
-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
JACILDA DE OLIVEIRA AMARAL

em face da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos
dos
embargos à execução
opostos em face de
CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

A
parte agravante requer a reforma da decisão com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça
sustentando, em síntese, que
não
possui condições de arcar com as custas processuais
sem prejuízo do seu sustento
.

Pois bem,
c
omo se sabe, a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC),
podendo
ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso dos autos, como consignado por ocasião do deferimento da antecipação de tutela recursal, além da declaração de hipossuficiência (Id 3603970),
a
agravante apresent
ou
o comprovante de rendimentos de benefício previdenciário no montante de
R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais)
,
c
ircunstância que corrobora a afirmação de insuficiência de recursos.

Desta feita, não poderia o Juízo de 1º grau indeferir a benesse da gratuidade de justiça unicamente pela ausência de juntada das declarações de imposto de renda, sem indicar quaisquer elementos que pudessem refutar a declaração de hipossuficiência apresentada.

Importa, salientar, por oportuno, que a assistência de advogados particulares por si só não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme dicção do art. 99, §4º, do CPC.

Portanto, suficientemente demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência econômica da parte agravante, não havendo provas que elidam a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade acostada nos autos, deve ser provido o recurso.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009934-29
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACILDA DE OLIVEIRA AMARAL

AGRAVADO:
CUSTODIO FORZZA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO

DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE
RELATIVA DA DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO AFASTADA
–
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE
-
RECURSO PROVIDO.

1
.
A
alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC),
sendo
essa presunção é relativa
que somente
pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.

3
. Recurso conhecido
e
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.